Tribunal: STF
Processo: RHC 57179
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-17
Data de publicação: 1979-08-17

Ementa:
- Incidente de insanidade mental. Sua instauração pelo juiz, de ofício, nos exatos termos do art. 149 do C.P. Penal. Incensurável a decisão que negou a ordem de habeas corpus, dada a inexistência de coação ilegal ou abusiva. Recurso ordinário improvido.